Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707329-76.2025.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO WIVERSON DA SILVA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime posse ilegal de munição de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/2003). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (ii) analisar a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal. III. Razões de decidir: 3. A Suprema Corte, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Melo, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores "a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada". 4. Incabível o princípio da insignificância, pois foram apreendidas 13 (treze) munições de uso restrito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado, o qual figurava como alvo de investigação pela prática do crime de ameaça com emprego de arma de fogo. Consta, ainda, que foram localizadas mais de 50g (cinquenta gramas) de cocaína diretamente vinculadas ao réu, o qual, inclusive, foi igualmente condenado pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. 5. O réu é multirreincidente e possui maus antecedentes, tendo em vista as cinco condenações criminais definitivas anteriores que constam em seu histórico, circunstância que demonstra a sua habitualidade delitiva. Ademais, ele cumpria pena à época dos fatos, o que evidencia maior censurabilidade da conduta e, de forma adequada, justificou a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, evidenciando-se que não estão satisfeitos os requisitos para o reconhecimento da insignificância da conduta. 6. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior 7. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça). IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, visto que o mesmo conjunto de condenações anteriores foi utilizado para valorar negativamente três vetoriais (maus antecedentes, reincidência e culpabilidade) na fixação da pena-base; b) artigo 67 do mesmo diploma legal, pugnando pela compensação da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há bis in idem na utilização de condenações anteriores distintas para valorar, na primeira fase, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência, desde que observada a distinção entre os fundamentos.” (REsp n. 2.119.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 67 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP, REsp 1341370/MT e REsp 1931145/SP (Tema 585), concluiu que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “(...) No mesmo sentido, o Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (grifos nossos). Dessa maneira, irrepreensível o entendimento adotado pela autoridade sentenciante, assim como o quantum de aumento, imposto.” (ID 77357027). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R